Tribunal: TJSP
Processo: 3002894-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Preliminares. Ilegitimidade ativa. Não reconhecimento. Inocorrência de "bis in idem" decorrente da imposição de multa mediante execução individual. Meio coercitivo para o cumprimento da obrigação. Assim, arguições preliminares desacolhidas.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão pela qual acolhida em parte impugnação da ora recorrente a fim de que reduzido o valor da multa

Ementa:
Preliminares. Ilegitimidade ativa. Não reconhecimento. Inocorrência de "bis in idem" decorrente da imposição de multa mediante execução individual. Meio coercitivo para o cumprimento da obrigação. Assim, arguições preliminares desacolhidas.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão pela qual acolhida em parte impugnação da ora recorrente a fim de que reduzido o valor da multa imposta para vinte mil reais (R$ 20.000,00). Pretensão de afastamento dessa multa. Inadmissibilidade. Sem embargo, dado o cumprimento parcial da obrigação imposta, cabível a redução do valor. Observância ao artigo 537, §1°, II, do Código de Processo Civil. Recurso em parte provido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000876321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002894-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada OSNI DE DEUS AGUIAR (POR
CURADOR).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso parcialmente provido,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002894-34.2019.8.26.0000 -Voto no 33.290.
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 3002894-34.2019.8.26.0000.
COMARCA: SOROCABA.
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
AGRAVADO: OSNI DE DEUS AGUIAR.
VOTO 33.290.
EMENTA:
Preliminares. Ilegitimidade ativa. Não
reconhecimento. Inocorrência de “bis
in idem” decorrente da imposição de
multa mediante execução individual.
Meio coercitivo para o cumprimento da
obrigação.
Assim,
arguições
preliminares desacolhidas.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Decisão pela qual acolhida
em parte impugnação da ora recorrente
a fim de que reduzido o valor da multa
imposta para vinte mil reais (R$
20.000,00). Pretensão de afastamento
dessa multa. Inadmissibilidade. Sem
embargo, dado o cumprimento parcial da
obrigação imposta, cabível a redução
do valor. Observância ao artigo 537,
§1°, II, do Código de Processo Civil.
Recurso em parte provido, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 11) interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo contra a respeitável decisão
pela
qual,
a
propósito
de
cumprimento
de
sentença promovido por Osni de Deus Aguiar, se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002894-34.2019.8.26.0000 -Voto no 33.290.
3
acolhera
em
parte
a
impugnação
por
ela
apresentada a fim de que reduzido o valor da
multa para vinte mil reais (R$ 20.000,00).
Essa agravante, com efeito, alegou,
em
suma,
o
seguinte:
a)
preliminarmente,
ilegitimidade ativa do agravado para a execução
de multa destinada ao fundo de direitos difusos;
b) em relação ao mérito, não ser cabível a
execução individual de multa, haja vista ser
decorrente de ação civil pública; c) ausência de
intimação pessoal do Diretor de Saúde (DRS-XVI)
para
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer
imposta; d) observância à Súmula 410 do Superior
Tribunal de Justiça; e) não ter sido demonstrada
a vontade de descumprir a decisão judicial; f) a
respectiva exigência não poderá consubstanciar
enriquecimento sem causa; g) observância aos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade, bem como ao artigo 537 do Código
de Processo Civil; h) ser excessivo o valor
arbitrado;
i)
prequestionar
a
matéria;
j)
presentes os requisitos autorizadores, objetivar
a concessão de efeito suspensivo para obstar a
expedição de ofício requisitório e, ao final, o
provimento do recurso para afastar ou reduzir o
valor da multa fixada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002894-34.2019.8.26.0000 -Voto no 33.290.
4
Não se concedeu o efeito suspensivo
objetivado (folhas 13 a 16).
Houve apresentação de resposta pelo
recorrido (folhas 19 e 20), o qual sustentou, em
resumo,
ser
caso
de
não
conhecimento
ou
improvimento deste agravo.
A douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se no sentido de que, afastadas as
arguições preliminares, seja dado provimento ao
recurso (folhas 28 a 34).
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
dar
provimento
a
este
recurso.
Antes da exposição das razões desse
deslinde,
não
se
acolhem
as
arguições
preliminares das partes.
A propósito, mediante execução individual relativa à ação civil pública
(0027139-65.2000.8.26.0053) determinou-se à ora
recorrente providenciasse tratamento apropriado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002894-34.2019.8.26.0000 -Voto no 33.290.
5
ao exequente sob pena de multa diária no valor
de mil reais (R$1.000,00), limitado em cem mil
reais
(R$100.000,00),
para
a
hipótese
de
descumprimento dessa obrigação (folhas 27 a 32
dos autos originários).
Por sinal, como bem asseverou o
douto Procurador de Justiça (folhas 29 e 30),
conquanto tenha sido proposta ação civil pública
pelo Ministério Público, este o fez na defesa de
interesse alheio (portadores de autismo), como
legitimado extraordinário.
Desse modo, não se reconhece a
alegada ilegitimidade ativa do ora agravado.
A bem ver, ainda, não se verifica a
ocorrência de “bis in idem” em razão da fixação
de multa diária na referida ação coletiva e na
execução individual sob foco.
Nesse
sentido,
aliás,
mutatis
mutandis, são presentes acórdãos desta Corte
fundamentados,
em
parte,
nas
seguintes
conformidades:
“(...) embora a sentença que julgou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002894-34.2019.8.26.0000 -Voto no 33.290.
6
ação coletiva tenha previsto multa diária no descumprimento da obrigação genérica de
institucionalizar o atendimento aos autistas, aquela
determinação
não
se
confunde
com
a
presente
hipótese, na qual se busca concretizar atendimento
específico
ao
menor
A.C.L.
em
instituição
especializada.
Nesse passo, é perfeitamente cabível a
aplicação da cominatória como meio coercitivo para o
cumprimento da obrigação relacionada a direito
individual (...).”1
“(...) em que pese tenha havido a
fixação de multa diária na sentença proferida na
ação coletiva, não há bis in idem ao se fixar também
multa diária na execução individual. É cabível a
aplicação
como
meio
coercitivo
para
impor
o
cumprimento da obrigação relacionada a um direito
individual, que não se confunde com aquela arbitrada
na ação relacionada a direito coletivo. A multa
fixada na execução, em verdade, serve como meio
coercitivo de cumprimento desta execução individual;
não se confunde com a obrigação de caráter geral
fixada na ação civil pública (...).”2
1 Agravo de instrumento 3002957-59.2019.8.26.0000, relator o desembargador Sulaiman Miguel,
Câmara Especial do Tribunal de Justiça, julgamento em 22 de janeiro de 2020.
2 Agravo de instrumento 3002871-88.2019.8.26.0000, relator o desembargador Campos Mello,
Câmara Especial do Tribunal de Justiça, julgamento em 27 de novembro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002894-34.2019.8.26.0000 -Voto no 33.290.
7
Por sua vez, não prospera o pedido
do ora recorrido no sentido de não ser caso de
conhecimento do presente agravo de instrumento,
pois, nos termos do artigo 1.015, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, cabível este
recurso
contra
decisões
interlocutórias
proferidas na fase de cumprimento de sentença,
como na hipótese dos autos.
Logo,
rejeitam-se
as
supraditas
arguições preliminares.
Sem embargo, acolhe-se em parte o
pedido da ora agravante a fim de que reduzido o
valor da multa imposta mediante a respeitável
decisão ora recorrida.
Com
efeito,
mediante
sentença
(folhas 27 a 32), julgou-se procedente o pedido
do ora agravado a fim de compelir a ré (ora
recorrente) a custear o tratamento “especificado
na
inicial”
em
instituição
educacional
e
terapêutica especializada, próxima a residência
e observada a indicação da Associação Amigos dos
Autistas de Sorocaba AMAS, sob multa diária no
valor de mil reais (R$1.000,00), limitado em cem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002894-34.2019.8.26.0000 -Voto no 33.290.
8
mil reais (R$100.000,00), para a hipótese de
descumprimento dessa obrigação (folhas 27 a 32
dos autos originários). Essa decisão fora mantida por esta Câmara no julgamento da
apelação (folhas 34 a 44).
Também é de relevo ter havido a
intimação da executada pelo portal eletrônico
para cumprimento da obrigação imposta, conforme
certidão a folhas 295 dos autos do processo
1015001-89.2016.8.26.0602.
Desse
modo,
em
contrário
ao
argumentado pela ora recorrente, ocorrera a
respectiva intimação pessoal, em conformidade à
Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça3, bem
ainda aos artigos 183, parágrafo 1°, e 535 do
Código de Processo Civil4.
Com
efeito,
a
ora
agravada
promovera o cumprimento de sentença no tocante
às “astreintes” infligidas a Fazenda do Estado
(folhas
1
e
2),
porquanto
teria
havido
3 “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa
pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”
4 “Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e
fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações
processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.
(...)
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga,
remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos,
impugnar a execução (...)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002894-34.2019.8.26.0000 -Voto no 33.290.
9
descumprimento da obrigação no período de 31 de
julho de 2018 a 14 de novembro de 2018 e, assim,
seria devido o valor de cem mil reais (R$
100.000,00).
O digno juiz da causa acolheu em
parte a impugnação apresentada pela Fazenda do
Estado apenas para que reduzido o valor da multa
para vinte mil reais (R$ 20.000,00).
Por sinal, a imposição de multa
diária para a hipótese de inadimplemento da
obrigação
fixada
judicialmente
está
em
consonância ao disposto nos artigos 536 e 537 do
Código de Processo Civil.
Aliás, admissível a fixação de multa diária à Fazenda Pública como meio
coercitivo para o cumprimento da obrigação
imposta mediante execução individual.
Na hipótese sob apreço, contudo,
extrai-se ter havido o adimplemento parcial da
obrigação.
É que, consoante manifestação do
ora
recorrido
nos
autos
do
processo
1015001-89.2016.8.26.0602 (folhas 364 desses),
“através do Convênio 307/2016 temos o valor de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002894-34.2019.8.26.0000 -Voto no 33.290.
10
1.236,00 para 1/2 período e R$ 2.060,00 para período
integral em 2017 e R$ 1.265,79 para 1/2 período e R$
2.109,65 para período integral em 2018 e 2019” e
“Desde o início deste convênio está sendo pago
apenas 1/2 período, em que pese o autista frequentar
a AMAS no período integral”.
Dadas essas realidades, considera-se
apropriada e razoável a redução do valor da multa
para dez mil reais (R$ 10.000,00).
É que, consoante o artigo 537,
parágrafo 1°, II, do supracitado diploma, o juiz
poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o
valor da multa, caso verifique que “se tornou
insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento”.
Nesse sentido, mutatis mutandis, são
também de consideração arestos desta Corte cujas
fundamentação, em parte, e ementa têm seguintes
conformidades:
“(...) Vale anotar que o vigente Código
de Processo Civil expressamente prevê a possibilidade
de redução, e até mesmo de exclusão, da multa diária
cominatória,
caso
se
torne
“insuficiente
ou
excessiva”, ou se “o obrigado demonstrou cumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002894-34.2019.8.26.0000 -Voto no 33.290.
11
parcial superveniente da obrigação ou justa causa
para o descumprimento” (art. 537, § 1o, I e II).
Na verdade, os requeridos vêm cumprindo
a obrigação de forma parcial. Foi determinado, no
julgado sob execução, o fornecimento do aparelho e
dos materiais necessários ao seu funcionamento.
Assim, como deixou de haver fornecimento de parte dos
itens pleiteados, é caso de manutenção da multa
diária (...).”5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Astreintes -
Descumprimento de obrigação de fazer - Multa devida
Redução do valor diante do cumprimento parcial da
obrigação Recurso provido em parte.”6
Logo,
reforma-se
a
respeitável
sentença para impor à Fazenda do Estado o
pagamento de multa no valor de dez mil reais (R$
10.000,00)
em
decorrência
do
descumprimento
parcial da obrigação.
À vista do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
5 Agravo de instrumento 2026478-50.2019.8.26.0000, relator o desembargador Aroldo Viotti, 11a
Câmara de Direito Público, julgamento em 27 de novembro de 2019.
6 Agravo de instrumento 2216850-53.2019.8.26.0000, relator o desembargador Alcides Leopoldo, 4a
Câmara de Direito Privado, julgamento em 15 de janeiro de 2020.